Tribunal: TJPA
Processo: 0015951-96.2004.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL ? ART. 121, CAPUT DO CPB - HOMICÍDIO SIMPLES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - TRIBUNAL DO JÚRI ? PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR SER A DECISÃO DO CORPO DE JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ? PROVIMENTO ? A ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELOS JURADOS, COM BASE NO ART. 483, III, DO CPP, AINDA QUE POR CLEMÊNCIA, NÃO CONSTITUI DECISÃO ABSOLUTA E IRREVOGÁVEL, PODENDO O TRIBUNAL CASSAR TAL DECISÃO QUANDO FICAR DEMONSTRADA A TOTAL DISSOCIAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS JURADOS COM AS PROVAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO ? PRECEDENTES DO STJ ? REFORMA DO JULGADO E DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0015951-96.2004.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara do Tribunal do Júri).
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. (Promotor José Rui de Almeida Barbosa).
APELADO: Sérgio Floriano Soares Ferraz (Adv. Arthur Dias de Arruda, OAB/Pa n.: 22.743).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - ART. 121, CAPUT DO CPB - HOMICÍDIO SIMPLES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - TRIBUNAL DO JÚRI - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR SER A DECISÃO DO CORPO DE JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -- PROVIMENTO - A ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELOS JURADOS, COM BASE NO ART. 483, III, DO CPP, AINDA QUE POR CLEMÊNCIA, NÃO CONSTITUI DECISÃO ABSOLUTA E IRREVOGÁVEL, PODENDO O TRIBUNAL CASSAR TAL DECISÃO QUANDO FICAR DEMONSTRADA A TOTAL DISSOCIAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS JURADOS COM AS PROVAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - REFORMA DO JULGADO E DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento, determinando a submissão do apelado a novo julgamento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão (
fl. 348
) do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital que, em virtude de decisão do Conselho de Sentença, absolveu por clemência o réu SÉRGIO FLORIANO SOARES FERRAZ, da suposta prática delitiva disposta no art. 121,
caput
, do CPB.

Em razões recursais (
fls. 351/358
), alegou o apelante em síntese, que ao absolver o réu por clemência, o Conselho de Sentença se afastou das provas constantes nos autos, pois não há se quer indícios de que o acusado esteja acometido por doença grave, em estado terminal, em idade senil ou de qualquer fato justificador da indulgência, motivo pelo qual, pugna pela submissão do apelado a novo julgamento.

Em contrarrazões (
fls. 360/364
), o recorrido manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da decisão do Conselho de Sentença.

Instada da se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 373/376
) pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o recorrido seja submetido a novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, na data de 04 de maio de 2002, por volta das 23h30min, na Rua Major Seda, próximo ao Conj. Catalina, Bairro do Bengui, o denunciado Sérgio Floriano Soares Ferraz ceifou a vida da vítima Denivaldo da Silva Pereira, desferindo-lhe um golpe de faca.

Segundo informou a testemunha Marcus Alberto Brito Duarte, a vítima estava discutindo com os terceiros ¿Junior¿ e ¿Adriano¿, todos colegas, momento em que o acusado chegou no local, abraçando a testemunha e o ofendido, pedindo para que esta se retirasse do local pois já se encontrava bastante embriagado.

Consta na exordial, que após a vítima sair do local, esta resolveu retornar para tirar satisfações com o acusado, questionando o fato deste não querer nenhuma pessoa do lado de sua casa, momento em que, inexplicavelmente, o acusado retirou uma faca de sua cinta e aplicou um golpe no ofendido, acertando seu estomago, levando-o a óbito.

Em razão dos fatos, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso nas penas do art. 121,
caput
, do CPB.

Por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri (
fls. 336/349
), ao qual foi submetido o apelado, os jurados entenderam por bem absolver o réu, acatando a tese de clemência por maioria de votos, tendo o Ministério Público, irresignado, interposto o presente apelo, a fim de que seja anulado o referido
decisum
, por ser o mesmo contrário às provas dos autos, pleiteando pela submissão do acusado a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a hipótese prevista na alínea ¿
d
¿, inciso III, art. 593, do CPP
1
, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados. Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo nas provas carreadas nos autos.

Assim sendo, ao analisar atentamente as provas colacionadas aos autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio em testilha restou devidamente comprovada por meio do laudo necroscópico de
fl. 18,
o qual atestou que a vítima, Denivaldo da Silva Pereira, faleceu em decorrência de anemia aguda por hemorragia interna em consequência de lesão das vísceras torácico-abdominais, causada por ação perfurocortante.

De outra banda, a prova testemunhal produzida no curso da instrução, e a própria confissão do acusado, foram instrumentos contundentes à demonstração da autoria do delito, senão vejamos:

Em seu depoimento prestado em juízo, a testemunha ocular do delito, Sr. Marcos Alberto Brito Duarte, declarou às
fls. 51/54:
¿
Que presenciou os fatos a que se refere a denúncia
. Que não se recorda com precisão da data em que a vítima foi morta, porém pode afirmar que o fato se deu em uma Passagem localizada entre a Rua 13 de Dezembro e a Avenida Major Seda, no bairro do Bengui, no período da noite; Que a vítima foi morta por PETRUQUIO. Que não sabe dizer se PETRUQUIO é o acusado SÉRGIO FLORIANO SOARES FERRAZ. Que PETRUQUIO deve ter atualmente mais de quarenta anos de idade, é branco, magro e usa barba. Que o depoente e DENIVALDO estiveram na casa de NEIDE, uma vizinha do depoente, para o aniversário dessa, durante o período da tarde. Que o depoente retornou para sua casa e já à noite resolveu sair para ir lanchar na Rua Ajax, no local conhecido como "quadras". Que no meio do caminho decidiu retornar pois estava sem cédula de identidade e viu alguns policiais. Que retornou para a esquina da rua de sua casa, onde um conhecido seu, de passagem, lhe disse textuais "estão batendo num ali". Que o depoente imaginou tratar-se de PETRUQUIO e seus amigos, pois costumavam beber na frente da casa daquele e por curiosidade se aproximou do local. Que viu DENIVALDO discutindo com dois rapazes que o depoente conhecia e que sabe que eram maranhenses, mas cujos nomes ou apelidos não se recorda. Que o depoente se aproximou mais ainda, e nesse momento PETRUQUIO apareceu na janela da casa e lhe pediu para levar DENIVALDO, pois este estava embriagado. Que o depoente conduziu DENIVALDO até a esquina. Que DENIVALDO estava bebendo desde o período da tarde, porém não aparentava embriaguez. Que um dos maranhenses se aproximou do depoente e da vítima. Que nesse instante não conversou com o ofendido sobre o motivo da discussão. Que DENIVALDO jogou sua camisa sobre o braço do depoente e disse "eu vou lá", deslocando-se na direção da casa de PETRUQUIO. Que o maranhense que estava com o depoente o advertiu quanto ao fato de PETRUQUIO estar armado, e sugeriu ao depoente que fosse até lá. Que o depoente se dirigiu de volta a casa de PETRUQUIO, onde já encontrou este, DENIVALDO, JÚNIOR, que é dono da estância Nazaré localizada na esquina da Treze de Dezembro com a Avenida Major Seda, em discussão. Que próximo a estes estava um adolescente conhecido como RAIMINHO, apenas presenciando a discussão.
Que a discussão era motivada pelo fato de JÚNIOR ter expulsado DENIVALDO grosseiramente da frente da estância. Que o depoente puxou DENIVALDO pelo braço para retirá-lo dali, quando se apercebeu que PETRUQUIO levou a mão a cintura, mas pensou que nada fosse acontecer, num segundo gesto, PETRUQUIO sacou uma faca da cintura e a tingiu DENIVALDO com um golpe na altura da cintura, pela direita, e ainda tentou atingir o depoente, que conseguiu se esquivar.
Que o depoente correu, tropeçou e caiu, e quando PETRUQUIO iria atingi-lo com uma facada foi contido pela própria esposa que saíra da residência no momento da confusão. Que PETRUQUIO ainda segurou a esposa pelo pescoço, dando a entender que iria esfaqueá-la, porém não o fez.
Que o depoente e DENIVALDO correram, porém o depoente resolveu reagir a agressão de PETRUQUIO e apanhou um pedaço de pau. Que DENIVALDO, ainda correndo, lhe disse textuais "ele me acertou". Que PETRUQUIO, por sua vez, também disse textuais "esse aí não volta mais". Que o depoente resolveu desistir da reação contra PETRUQUIO e prestar socorro a DENIVALDO, em cuja direção correu. Que DENIVALDO, a uma distância de aproximadamente 200 metros, caiu no chão, sorriu para o depoente ao tentar se levantar, e caiu de novo
. Que nesse instante chegou TOTÓ, um conhecido do depoente, o qual ficou com DENIVALDO enquanto o próprio depoente foi pedir auxílio, retornando ao local anterior com seus dois irmãos MARCELO e JÚNIOR e seu primo SÉRGIO.
Que removeram a vítima até o Pronto Socorro, onde esta chegou ainda viva e recebeu assistência médica. Que PETRUQUIO estava embriagado. Que JÚNIOR era patrão de PETRUQUIO e não estava embriagado.
Que DENIVALDO não estava armado. (...) Que o socorreu à vítima, desde o instante em que o depoente foi chamar seus irmãos até sua chegada ao Pronto Socorro, durou cerca de vinte minutos. Que não conhece ATAÍDE RODRIGUES ANDRÉ. Que não sabe porque motivo JÚNIOR expulsou DENIVALDO da frente da estância. Que não presenciou nem ouviu falar a respeito de DENIVALDO ter desferido um tapa numa sobrinha de PETRUQUIO, bem como sobre ADRIANO, sobrinho de PETRUQUIO, ter jogado um copo no pé da vítima. Que em nenhum momento ficou, na companhia de DENIVALDO no lado oposto da rua ao que se encontrava PETRUQUIO. Que ao lhe ser lido um trecho do depoimento constante de fls. 14, das linhas 13 a 18, confirma seu conteúdo. Que ao se afastar com DENIVALDO, ficaram a uma distância aproximada de 25 metros da casa de PETRUQUIO, em um ponto do qual não conseguia. visualizar o local onde posteriormente a vítima veio a ser esfaqueada. Que DENIVALDO disse "eu vou lá com o Júnior" quando retornou para a frente da casa do PETRUQUIO. Que DENIVALDO estava com raiva quando o depoente o retirou da frente da casa de PETRUQUIO. Que a vítima já havia se acalmado quando retornou para a frente da casa de PETRUQUIO. Que não viu JÚNIOR varrendo cacos. Que não visualizou cacos de vidro, de garrafas ou copos. Que o depoente correu cerca de dois metros antes de cair. Que estava desequilibrado quando viu PETRUQUIO segurar a esposa para esfaqueá-la, encostando-a na parede da própria casa. Que estava a uma distância de um metro e meio quando presenciou esse fato. Que se PETRUQUIO quisesse poderia ter esfaqueado a esposa.¿

Ao seu turno, o próprio réu, Sr. Sérgio Floriano Soares Ferraz, conhecido pela alcunha de ¿Petrúquio¿ confessou a prática delitiva por ocasião da realização da audiência de qualificação e interrogatório, realizada às
fls. 191/194,
na qual declarou:
¿(...) Que é verdadeira a denúncia formulada pelo Órgão do Ministério Público contra a pessoa do acusado; Que tem companheira; Que convive maritalmente a 26 anos com Raimunda Albertina de Matos Pereira; Que tem dois filhos, maiores de 18 anos ambos; Que é jardineiro; Que antes foi auxiliar de estuas e servente de pedreiro; Que trabalha na empresa jardim Coimbra, em Marituba, na BR 316; Que sabe apenas assinar seu nome; Que nunca foi preso nem processado anteriormente.
Que conhecia a vítima; Que o acusado e a vítima moravam no mesmo bairro; Que a vítima não tinha apelido; Que tem o apelido de PETRUQUIO; Que o fato ocorreu entre 21 e 22h; Que o fato ocorreu em 2003, no dia 04.05; Que o dato ocorreu na Rua Major Seda, Conjunto Catalina, bairro do Bengui; Que a vítima estava bebendo e o acusado não estava bebendo; Que na época dos fatos trabalhava para Ataíde, que é conhecido por Júnior, em uma estância.
Que era braçal. Que carregava coisas em carroças. Que nesta noite a vítima chegou na companhia de um colega e quebrou umas garrafas em frente à estância onde o acusado trabalhava. Que estava de folga. Que a vítima quebrou umas telhas e uns tijolos. Que como Ataíde era seu patrão e era uma pessoa boa com o acusado, este foi pedir para a vítima não fazer aquilo. Que o companheiro da vítima o levara para outro local e não demorou a vítima retornou. Que a vítima subiu para a rua da casa do acusado. Que a vítima queria confusão.
Que a vítima empurrou o acusado. Que tinha uma faquinha de cortar sabão no giral. Que apanhou a faca e atingiu a vítima. Que atingiu a vítima apenas uma única vez. Que não sabe em que região do corpo atingiu a vítima. Que não viu ninguém no momento da prática do fato.
Que o fato ocorrera no terreno da casa do acusado. Que o terreno ficava ao lado da casa do acusado. Que havia iluminação, mas não muito. Que as pessoas falavam que a vítima era envolvida com assaltos. Que só as pessoas falavam, mas não tem nenhuma prova de tal fato. Que nunca foi importunado pela polícia. Que no dia seguinte foi para a cidade Macapá. Que naquela mesma noite foi para a casa de um amigo.
Que tomou conhecimento que Denivaldo morreu no outro dia de manhã, quando ia para Macapá/AP. Que a vítima e o acusado não tinham rixa
. Que passou um ano em Macapá. Que quando voltou foi para outra residência, em Marituba/PA. Que em todo esse período nunca foi procurado pela polícia ou pela Justiça. Que residia com esposa e filhos e foi para Macapá sozinho. Que ao retornar reatou as relações com a esposa e os filhos. Que atualmente reside com sua esposa e filhos. (...) Que quando estava há nove meses em Macapá tentou falar com sua mulher, mas foi avisado que ela havia se mudado. Que voltou a ter contato um ano depois de mudar para Macapá. Que não foi informado se algum Oficial de Justiça foi lhe procurar. Que o empurrão que recebeu da vítima ocorreu após estar retornar ao local do fato. Que a vítima retornou só e não havia ninguém ao lado do acusado no momento da facada. Que não lembra o local do corpo que atingiu a vítima. Que não lembra qual o traje da vítima no momento da ocorrência do fato. Que sempre trabalhou. Que nunca foi procurado. Que retirava antecedentes criminais e não tinha problema. Que mora em Marituba há nove anos. Que neste endereço atual foram Oficiais de Justiça duas vezes no intervalo de um dia para o outro e nas duas vezes o acusado estava para o trabalho.
Que no momento não imaginava que ia acontecer uma morte. Que antes disso nunca tinha pisado em uma Delegacia de Polícia. Que depois do o nunca mais se envolveu em brigas ou bebedeiras
.

Com efeito, mesmo reconhecendo a autoria e a materialidade do crime, o Conselho de Sentença, em resposta a quesitação genérica (
fl. 346
) prevista no art. 483, inciso III do CPP, absolveu o acusado do crime praticado ¿por clemência e/ou legítima defesa¿, conforme atesta a ata da 8ª sessão do Tribunal do Júri constante às
fls. 349/350
, em decisão patentemente contrária a todo o arcabouço probatório produzido no curso da instrução.

Nesse sentido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que há a possibilidade de revisão da decisão de absolvição do réu pelos jurados, ainda que por clemência, como no caso em análise, devendo
tal reforma vir acompanhada da demonstração da total dissociação entre a conclusão do conselho de sentença e as provas produzidas em plenário
. Senão vejamos,
verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1
.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição.
Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP"
(HC n. 313.251/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/2/2018, DJe 27/3/2018).
2. Assim, faz-se necessário o retorno dos presentes autos ao Tribunal a quo para que, apreciando as provas e as razões recursais manifestadas pela acusação, proceda a novo julgamento, em observância às diretrizes fixadas pela jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1369287/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. JUÍZO ABSOLUTÓRIO PREVISTO NO ART. 483, III, DO CPP. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Em recente julgado da Terceira Seção desta Corte, firmou-se o entendimento de que "a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário"
(HC n. 313.251/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/2/2018, DJe 27/3/2018) .
2. In casu, salientando, o Tribunal de origem, que os jurados julgaram desgarrados das provas dos autos, inexiste óbice na determinação de submissão do recorrente a novo julgamento pelo Plenário do Júri.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1334595/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

Por derradeiro, embora seja impossível que essa instância recursal expresse entendimento definitivo sobre o mérito, por ser o feito de competência do Conselho de Sentença, considera-se tão somente ser a decisão dos jurados frontalmente incompatível com as provas inequívocas e idôneas constantes nos autos, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido,
verbis
:
¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
Embora se trate de uma medida excepcional, revelando-se o veredicto dos jurados manifestamente contrário às provas dos autos, impõe-se a sua cassação, submetendo a apelada a novo julgamento, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri.¿
(TJ/MG, Apelação Criminal 1.0148.13.005745-5/001, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 12/03/2019)
¿PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DE UMA E DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO À OUTRA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO.
1)
Embora o Conselho de Sentença possa adotar qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em Plenário, para absolver o réu, mesmo quando já tinha respondido afirmativamente aos quesitos relativos à autoria e materialidade delitivas, as decisões por ele proferidas não estão totalmente imunes ao controle judicial, porquanto o art. 593, §3º, do CPP permite novo julgamento quando divorciadas das provas dos autos, apenas tornando-se imutáveis tais decisões após submissão a novo Júri, quando então o referido dispositivo expressamente veda a realização de novo julgamento. Precedentes.
2) No caso dos autos, nada obstante o Conselho de Sentença tenha acolhido a tese de defesa, verifica-se que a decisão por ele tomada divorcia-se dos elementos probatórios constantes dos autos. Isto porque, a realidade processual verificada nos autos demonstra que o modo como procedeu o apelado revela, a priori, nítido intento homicida.
3) Apelo provido.¿ (TJ/AP, APL 0007798-89.2016.8.03.0002, Tribunal, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 07/05/2019)
¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS -
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFEASTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA ENCADERNADA NO PROCESSO - OCORRÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM ANULAÇÃO DO VEREDITO E DETERMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.
¿ (TJ/SP, 0000465-15.2016.0142, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 08/05/2018)

No mesmo sentido, é a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA
2
ao anotar que:
¿não há qualquer incompatibilidade entre o art. 593, inciso III, alínea ¿d¿ do CPP e o art. 5°, inciso XXXVIII, ¿c¿, da CF/88. A soberania dos veredictos, não obstante sua extração constitucional, ostenta mero valor relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da justiça comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, não importara em solução do litigio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do júri¿.

Logo, o recurso ministerial merecer ser provido, devendo o julgamento do apelado ser anulado, submetendo-o a novo júri, por ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença manifestamente contrária às provas dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelado a novo julgamento perante o Tribunal Popular, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 21 de janeiro de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

1
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)
II - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(...)
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

2
Manual de Processo Penal, 4ª ed. rev, ampl e atual, Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1.312/1.313.